Tribunal: TJDFT
Processo: 0733934-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO. ALTERAÇÃO NA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. RESCISÃO. CONTRATO ESCRITO. MODIFICAÇÃO MEDIANTE AJUSTE VERBAL. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. CLÁUSULA DE RENÚNCIA. REVISÃO DE ALUGUEIS. CONLUIO ENTRE LOCATÁRIOS E CORRETOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O contrato de locação pode ser celebrado tanto sobre a forma documental quanto verbal. Entretanto, aquele estabelecido pela modalidade escrita só pode ser rescindido ou modificado pela mesma forma (art. 472 do CC).
2. A relação havida entre as partes é de natureza puramente negocial e deve ser preservada como expressão da autonomia de vontade que lhes é assegurada. Assim, considerando que o contrato excluía o direito de indenização, tem-se que o apelado renunciou ao valor das benfeitorias realizadas no imóvel (Súmula 335, STJ).
3. A pretensão de nulidade do referido contrato de locação é inviável, devendo este prevalecer porquanto não demonstrados o alegado conluio e atuação de má-fé dos réus, nem qualquer vício em sua formação capaz de justificar a pretendida nulidade.
4. A despeito da revisão de alugueis, no caso dos autos, a locadora não agiu com o dever de cautela ao entabular o negócio, pois, deveria verificar, antes de concretizar o contrato, o valor praticado na região.
5. Na fixação dos honorários de sucumbência, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico que o autor pretende obter.
6. Recurso dos réus desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.